Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733630-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DESPACHO Em atenção à vedação da decisão surpresa e ao princípio da colaboração processual, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal diante da decisão de ID 246494864, preferida pelo Juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital